Tribunal: TJDFT
Processo: 0745214-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. NÃO APRESENTAÇÃO.
1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332). 1.1. Contradição consiste em divergências entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013 e STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). 1.2. Obscuridade é vício que impede as partes de compreenderem claramente o que foi decidido. 1.3. Nenhum vício no acórdão embargado: lançada fundamentação clara, coesa e coerente sobre a manutenção do indeferimento da inicial ante não apresentação de procuração atualizada. Destacado que “presentes circunstâncias excepcionais e utilizando-se do poder geral de cautela na condução do processo, o magistrado pode determinar a apresentação de instrumento de procuração atualizado, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais.” (Acórdão 1790343, 0710846- 67.2022.8.07.0010, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 06/12/2023.).
2. A intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais, eventual inconformismo que deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.